Tribunal: STF
Processo: AI 111599
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. O ÓBICE REGIMENTAL SÓ E AFASTADO POR
MANIFESTO DISSÍDIO COM A SÚMULA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DO TEMA CONSTITUCIONAL INVOCADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.